Tribunal: TJDFT
Processo: 0016547-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREVI. TEMA 955. RESERVA MATEMÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.

2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

4. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.